Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706040-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PENTAG ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA - EPP D E S P A C H O Noticio que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. Dê-se ciência às partes. Reautue-se para a classe principal. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 31 de maio de 2021 18:40:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator